Tribunal: CARF
Processo: 14485.001555/2007-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2005
MULTA CFL 30. AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPETÊNCIA PARA LANÇAR MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA.
A parte inicial do caput do art. 142 do CTN é inequívoca quanto a ser competência privativa de a autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. Como o art. 113, § 3°, do CTN assevera que a simples a inobservância da obrigação acessória a converte em principal em relação à penalidade pecuniária, é manifesta a impropriedade da parte final do caput do art. 142 do CTN ao adotar a dicção e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível, devendo ser extraído do texto normativo do caput do art. 142 do CTN a norma jurídica de a autoridade lançadora ser competente para aplicar a penalidade cabível por descumprimento de obrigação tributária acessória, uma vez que é competente para constituir crédito tributário.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRINCÍPIO INQUISITIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. FASE LITIGIOSA. SÚMULA CARF N° 46.
O procedimento de fiscalização é regido pelo princípio inquisitivo, sendo o contraditório e a ampla defesa exercidos na fase litigiosa do procedimento, instaurada com a impugnação. O fato de o lançamento ter se operado sem a abertura de oportunidade de defesa e contraditório durante o procedimento fiscal inquisitivo não ofende ao art. 5°, inciso LV, da Constituição, eis que assegurado o exercício da ampla defesa e do contraditório com a impugnação administrativa ao lançamento de ofício, tendo a Turma de Julgamento recorrida exercido sua função de órgão judicante administrativo de primeira instância. O lançamento de ofício pode inclusive ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SÚMULA CARF N° 162.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2005
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF N° 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que eventualmente se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
ARGUMENTOS IMPERTINENTES AO OBJETO DO LANÇAMENTO.
Alegações impertinentes ao objeto do lançamento não têm o condão de ensejar reforma ao Acórdão de Impugnação.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.001555/2007-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.883 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de setembro de 2021
Recorrente
SOBRAL INVICTA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2005
MULTA CFL 30. AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL.
COMPETÊNCIA
PARA
LANÇAR
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA.
A parte inicial do caput do art. 142 do CTN é inequívoca quanto a ser
competência privativa de a autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento. Como o art. 113, § 3°, do CTN assevera que a
simples a inobservância da obrigação acessória a converte em principal em
relação à penalidade pecuniária, é manifesta a impropriedade da parte final do
caput do art. 142 do CTN ao adotar a dicção “e, sendo caso, propor a aplicação
da penalidade cabível”, devendo ser extraído do texto normativo do caput do
art. 142 do CTN a norma jurídica de a autoridade lançadora ser competente
para aplicar a penalidade cabível por descumprimento de obrigação tributária
acessória, uma vez que é competente para constituir crédito tributário.
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRINCÍPIO
INQUISITIVO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
FASE
LITIGIOSA. SÚMULA CARF N° 46.
O procedimento de fiscalização é regido pelo princípio inquisitivo, sendo o
contraditório e a ampla defesa exercidos na fase litigiosa do procedimento,
instaurada com a impugnação. O fato de o lançamento ter se operado sem a
abertura de oportunidade de defesa e contraditório durante o procedimento
fiscal inquisitivo não ofende ao art. 5°, inciso LV, da Constituição, eis que
assegurado o exercício da ampla defesa e do contraditório com a impugnação
administrativa ao lançamento de ofício, tendo a Turma de Julgamento recorrida
exercido sua função de órgão judicante administrativo de primeira instância. O
lançamento de ofício pode inclusive ser realizado sem prévia intimação ao
sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SÚMULA CARF N° 162.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.001555/2007-62
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.883 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001555/2007-62

Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2005
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF N° 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
eventualmente se verifique pagamento antecipado da obrigação principal
correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, §
4o, do CTN.
ARGUMENTOS IMPERTINENTES AO OBJETO DO LANÇAMENTO.
Alegações impertinentes ao objeto do lançamento não têm o condão de ensejar
reforma ao Acórdão de Impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo, Andrea Viana Arrais Egypto, Gustavo
Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam
Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 77/98) interposto em face de decisão (e-fls.
56/69) que julgou procedente o lançamento veiculado no Auto de Infração - AI n° 37.129.801-6
(e-fls. 02/05 e 17/18), no valor total de R$ 1.195,13, lavrado por ter deixado de elaborar folha de
pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo
com os padrões e normas estabelecidos, cientificado em 26/10/2007 (e-fls. 02). Do Relatório
Fiscal da Infração (e-fls. 17), extrai-se:
(...) constatamos a não inclusão em folha de pagamento em 12/2005 das parcelas
correspondentes aos veículos disponibilizados pela empresa aos seus diretores e
dirigentes como beneficio do cargo identificadas na escrituração contábil e também a
não inclusão na folha de pagamento de 12/2005 dos valores pagos a segurada
contribuinte individual Salete Maurícia Mariosa Rodrigues (CPF: ...) identificados na
escrituração contábil;
Na impugnação (e-fls. 21/38), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.883 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001555/2007-62

(b) Conexão - NFLD n° 37.054.858-2.
(c) Nulidade.
(d) Participação nos Lucros e Resultados.
(e) Decadência.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 56/69):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/10/2007 a 26/10/2007
Documento: AI n° 37.129.801-6, de 26/10/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PREPARAR FOLHA DE PAGAMENTO Nos
PADRÕES ESTABELECIDOS. MULTA.
A empresa é obrigada a elaborar mensalmente folha de pagamento, discriminando o
nome dos segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço, indicando
cargo, função ou serviço prestado, agrupando os segurados por categoria, com destaque
das parcelas integrantes e não integrantes da remuneração e os descontos legais.
AUTO DE INFRAÇÃO. LAVRATURA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. DIREITO
DE DEFESA.
Constatada a ocorrência de infração a dispositivo da legislação da Seguridade Social,
deve ser lavrado auto de infração com discriminação clara e precisa da infração e das
circunstâncias em que foi praticada, contendo o dispositivo legal infringido, a
penalidade aplicada e os critérios de gradação, indicando local, dia e hora de sua
lavratura.
Recebido o auto de infração, o sujeito passivo terá o prazo de trinta dias, a contar da
ciência, para efetuar o pagamento da multa de oficio com redução de cinquenta por
cento ou impugnar a autuação.
CREDITO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA.
Declarada pelo STF, por meio de súmula vinculante, a inconstitucionalidade dos artigos
45 e 46 da Lei 8.212/91, a matéria passa a ser regida pelo Código Tributário Nacional,
que determina o prazo de (cinco) anos para a constituição e cobrança do crédito
tributário.
JUNTADA DE DOCUMENTOS.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; que refira-se
a fato ou a direito superveniente ou que se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 04/12/2008 (e-fls. 71/75) e o
recurso voluntário (e-fls. 77/98) interposto em 12/12/2008 (e-fls. 77), em síntese, alegando:
(a) Admissibilidade. A exigência de arrolamento ou depósito recursal é
inconstitucional (ADI RFB n° 09, de 2007; e ADI n° 1.976/2007).
(b) Decadência. Conforme o relatório fiscal da NFLD, em anexo, o auto de
infração se refere às competências 03/2001, 04/2001, 02.2002 e 10/2002, a
atrair a aplicação da Súmula Vinculante n° 8. Assim, a decadência operou-se
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.883 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001555/2007-62

até a competência 10/2002, ainda mais se considerando tratar-se de
declaração de contribuições relativas ao pagamento de PLR constituídas na
NFLD n° 37.054.858-21 (CTN, art. 150, § 4°).
(c) Nulidade. Ao agente fiscal cabe apenas constatar, descrever a infração e
propor a aplicação de penalidade, sob pena de usurpar função privativa do
órgão judicante, pois o art. 5°, inciso LV, da Constituição determina a todos a
ampla defesa, sendo nula a autuação sem prévia anuência do acusado.
(d) Participação nos Lucros e Resultados. O art. 7°, inciso XI, da Constituição
desvincula a participação nos lucros e resultados da remuneração, não sendo
base de cálculo de contribuição previdenciária. Não houve desrespeito ao art.
2°, incisos I e II, da Lei n° 10.101, de 2000, uma vez que o resultado na
participação foi menor do que o exigido pela Convenção Coletiva. A
interpretação da fiscalização é equivocada, pois não qualquer vedação quanto
ao pagamento de PLR, caso a empresa não alcance as metas traçadas pela
Convenção. Além disso, as formalidades legais foram observadas. Como se
trata de participação nos lucros, a autuação carece de fundamento legal por
ser valor que não se refere à remuneração do trabalho e nem prêmio,
inexistindo subsunção do fato à norma invocada. Se a Lei n° 10.101, de 2000,
pretendeu tributar o pagamento em desconformidade com suas regras, ela é
inconstitucional, pois restringe a participação nos lucros sem arrimo na
Constituição. Logo, como a contribuição em questão, constituída na NFLD n°
37.054.858-2 não subsiste, a presente multa dela decorrente é totalmente nula.
Se necessário, postula a conversão do julgamento em diligência.
É o relatório.

1 Ressalte-se que a empresa na impugnação e nas razões recursais incorre em manifesto erro de digitação ao oscilar
entre 37.054.858-2, 35.054.858-2 e 35.054.558-2 para se referir à NFLD n° 37.054.858-2, sendo que conforme
Termo de Encerramento da Ação Fiscal foram constituídos no procedimento fiscal apenas os AI n° 37.129.801-6,
AI n°37.129.802-4 e AI n° 37.129.803-2, o LDC n° 37.129.804-0 e a NFLD n° 37.054.858-2 (e-fls. 15).
Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Inicialmente, ressalto que, em razão de os processos n° 14485.001559/2007-41, n°
14485.001555/2007-62 e n° 1445.001558/2007-04 terem sido formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, os recursos voluntários pendentes a eles pertinentes serão julgados em
conjunto na presente sessão de julgamento.
Admissibilidade. Diante da intimação em 04/12/2008 (e-fls. 71/75), o recurso
interposto em 12/12/2008 (e-fls. 77) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Não mais se exige depósito recursal ou arrolamento (Súmula Vinculante n° 21 do STF; e Lei n°
11.727, de 2008, art. 42, I). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do
recurso voluntário.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.883 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001555/2007-62

Nulidade. A parte inicial do caput do art. 142 do CTN é inequívoca quanto a ser
competência privativa de a autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo
lançamento. Como o art. 113, § 3°, do CTN assevera que a simples a inobservância da obrigação
acessória a converte em principal em relação à penalidade pecuniária, é manifesta a
impropriedade da parte final do caput do art. 142 do CTN ao adotar a dicção “e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível”, devendo ser extraído do texto normativo do caput do
art. 142 do CTN a norma jurídica de a autoridade lançadora ser competente para aplicar a
penalidade cabível por descumprimento de obrigação tributária acessória, uma vez que é
competente para constituir crédito tributário. Logo, o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
é competente para constituir multa por descumprimento de obrigação tributária acessória, nos
termos da legislação tributária de regência (CTN, arts. 113, § 3°, e 142, caput; Lei n° 8.212, de
1991, art. 33, caput e § 7°; Regulamento da Previdência Social, art. 293, na redação dos Decretos
n° 6.032 e 6.103, ambos de 2007; Lei n° 11.457, de 2007, arts. 2°, 3° e 25; Decreto n° 6.103, de
2007, art. 1°; Decreto n° 70.235, de 1972, art. 10, IV e V; e Lei n° 10.593, de 2002, art. 6°, I, a).
O procedimento de fiscalização é regido pelo princípio inquisitivo, sendo o
contraditório e a ampla defesa exercidos na fase litigiosa do procedimento, instaurada com a
impugnação (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 14; Decreto n° 3.048, de 1999, art. 293).
Logo, o fato de o lançamento ter se operado sem uma anuência prévia, ou seja,
sem a abertura de oportunidade de defesa e contraditório durante o procedimento fiscal, não
ofende ao art. 5°, inciso LV, da Constituição, tendo sido assegurado à empresa o exercício da
ampla defesa e do contraditório no presente processo administrativo fiscal advindo da
impugnação administrativa ao lançamento de ofício (Súmula CARF n° 162), apreciada pela
Turma de Julgamento recorrida ao exercer função de órgão judicante administrativo de primeira
instância, tendo a contribuinte recorrido da decisão mediante o recurso voluntário agora julgado.
Por fim, destaque-se que a jurisprudência reconhece a validade do lançamento até
mesmo sem qualquer intimação ao contribuinte:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17118, de 09/10/2008 Acórdão no 106-17080, de12/09/2008 Acórdão no
104-23330, de 26/06/2008 Acórdão no 101-96145, de 23/05/2007 Acórdão no 201-
80242, de 25/04/2007 Acórdão no 203-11669, de 07/12/2006
Rejeita-se, destarte, a preliminar de nulidade.
Decadência. Uma vez afastado o art. 45 da Lei no 8.212, de 1991, pela Súmula
Vinculante n° 8 do Supremo Tribunal Federal, o prazo decadencial para a constituição dos
créditos previdenciários observa o regramento traçado no Código Tributário Nacional - CTN e
como, no caso concreto, o lançamento versa sobre multa por descumprimento de obrigação
acessória, aplica-se o prazo do art. 173, I, do CTN, conforme jurisprudência sumulada:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.883 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001555/2007-62

pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Acórdãos Precedentes:
2401-005.513, 2401-006.063, 9202-006.961, 2402-006.646, 9202-006.503 e 2201-
003.715.
Para atacar o Acórdão de Impugnação, a recorrente invoca o Relatório Fiscal da
NFLD n° 37.054.858-2, sustentando que o presente Auto de Infração se referiria às competências
03/2001, 04/2001, 02.2002 e 10/2002, a atrair a aplicação da Súmula Vinculante n° 8.
No presente julgamento, não estamos a apreciar a NFLD n° 37.054.858-2,
referente às competências 03/2001 a 10/2002 (TEAF, e-fls. 15), mas o AI n° 37.129.801-6, este
cientificado em 26/10/2007 (e-fls. 02) e a envolver tão somente a competência de folha de
pagamento 12/2005.
Nesse sentido, o Relatório Fiscal da Infração pertinente ao AI n° 37.129.801-6 é
inequívoco, transcrevo novamente (e-fl. 17):
(...) constatamos a não inclusão em folha de pagamento em 12/2005 das parcelas
correspondentes aos veículos disponibilizados pela empresa aos seus diretores e
dirigentes como beneficio do cargo identificadas na escrituração contábil e também a
não inclusão na folha de pagamento de 12/2005 dos valores pagos a segurada
contribuinte individual Salete Maurícia Mariosa Rodrigues (CPF: ...) identificados na
escrituração contábil;
Destarte, por força do art. 173, I, do CTN, não há como se considerar a
competência 12/2005 como atingida pela decadência em relação ao presente AI n° 37.129.801-6,
sendo irrelevante se a NFLD n° 37.054.858-2 abarca ou não competências decaídas.
Participação nos Lucros e Resultados. Segundo a recorrente, o Acórdão de
Impugnação teria se equivocado ao não considerar que o lançamento envolveria créditos por
desconsideração de participação nos lucros e resultados exigidos na NFLD n° 37.054.858-2.
Como já asseverado pelo Acórdão de Impugnação (e-fls. 66, itens 30 e 31), as
alegações referentes à participação nos lucros e resultados não guardam relação de pertinência
com a infração objeto do presente lançamento consistente em não incluir em folha de
pagamento da competência 12/2005 a remuneração em utilidades de contribuintes individuais
(diretores e dirigentes) e valores pagos para contribuinte individual (Salete Mauricia Mariosa
Rodrigues).
Conforme o Anexo II do Auto de Infração n° 37.129.803-2 (e-fls. 44 do processo
n° 14485.001559/2007-41), cujo respectivo recurso voluntário acabou de ser julgado pelo
presente colegiado, para a competência 12/2005 houve o lançamento de crédito na LDC n°
37.129.804-0 para os Levantamentos AUT e VEI.
O Relatório Fiscal da Notificação de Lançamento de Débito n° 37.054.858-2 foi
carreado aos autos (e-fls. 101/104) com as razões recursais e revela que a NFLD em questão tem
por período de débito apenas as competências 03/2001, 04/2001, 02/2002 e 10/2002. No mesmo
sentido, temos o constante do Termo de Encerramento da Ação Fiscal – TEAF (e-fls. 15) em
relação à NFLD n° 37.054.858-2.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.883 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001555/2007-62

Além disso, o contencioso administrativo no que toca à NFLD n° 37.054.858-2
constou do já findo processo n° 14485.001561/2007-10, tendo se acolhido a decadência em
relação às competências 03/2001, 04/2001 e 02/2002 e, no mérito, se mantido o lançamento em
relação à competência 10/2002 por não vingarem as alegações da recorrente em relação à
desconsideração da participação nos lucros e resultados (Acórdãos no 2403-00.636, no 2403-
001.064 e no 9202-003.218).
Portanto, as alegações relativas à participação nos lucros e resultados invocadas
nas razões recursais com expressa vinculação à NFLD n° 37.054.858-2 devem ser afastadas, eis
que não dizem respeito ao objeto do presente AI n° 37.129.801-6 e nem à competência 12/2005,
única a ele pertinente.
Não merece reforma, por conseguinte, o Acórdão de Impugnação.
Rejeita-se o pedido meramente protelatório de conversão do julgamento em
diligência, eis que a prova é suficiente para a tomada de decisão.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A
PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital